Tribunal: TJDFT
Processo: 0781981-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ART. 1.345 DO CC. INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO NA EXECUÇÃO. ATOS CONSTRITIVOS EM CONTAS PESSOAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do condomínio réu ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61479033 a 61479035). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
4. O autor sustenta ter sido indevidamente incluído como executado em processo de cobrança de débitos condominiais anteriores à aquisição do imóvel no condomínio requerido. Afirma que, no curso da execução, houve bloqueios judiciais em suas contas pessoais, embora o imóvel esteja registrado em nome de sua empresa. Alega ter sofrido abalo psicológico e transtornos em razão da constrição indevida de valores, motivo pelo qual requereu indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.
5. A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelos débitos condominiais anteriores à aquisição do imóvel e à eventual configuração de dano moral em razão dos atos constritivos praticados na execução.
6. As despesas condominiais possuem natureza propter rem, vinculando-se ao imóvel e não à pessoa do proprietário. Dessa forma, aquele que detém a qualidade de proprietário ou titular de algum dos poderes inerentes à propriedade (como posse, uso ou fruição), desde que mantenha relação jurídica direta com o condomínio, é responsável pelo pagamento dessas despesas.
7. Sobre o tema, o Código Civil, em seu art. 1.345, dispõe que “o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. Assim, ainda que a dívida seja anterior à aquisição do imóvel, o novo proprietário responde pela obrigação, salvo estipulação contratual diversa entre comprador e vendedor. Tal pactuação, contudo, não vincula o condomínio, que mantém seu direito de cobrança perante o atual titular da unidade.
8. O ajuizamento da ação de cobrança dos débitos condominiais, por si só, não induz à conclusão automática de ocorrência do dano moral, pois, a priori, o Condomínio estaria atuando no exercício regular de um direito. Ademais, penhora efetivada na execução deriva do procedimento previsto em lei (artigos 829, 830 e 835, do CPC).
9. Dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa. Não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do autor de se julgar ofendido. O que resta comprovado nos autos é que houve apenas o mero aborrecimento comum ao cotidiano, incapaz de gerar indenização.
10. Mantém-se, portanto, a sentença por seus próprios fundamentos.
11. Precedentes: Acórdão 1440393, Rela. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022; Acórdão 1901478, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 02/08/2024; Acórdão 1948242, Rela. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/11/2024, e Acórdão 2012618, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/06/2025.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.